Tribunal: TJBA
Processo: 8029811-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029811-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM

AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio com alienação fiduciária, reconhecendo excesso de execução e determinando a readequação do débito, com liberação dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, diante da alegação de pagamento parcial mediante lance embutido; e (ii) saber se é possível a manutenção da liberação de valores bloqueados, à luz das regras de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de pagamento parcial por meio de lance embutido exige produção probatória, não sendo cabível a sua análise na via eleita.

A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial não se presta a afastar a legitimidade da execução fundada em contrato com garantia fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a liberação de valores bloqueados, observou os limites da impenhorabilidade previstos no art. 833, X, do CPC e a interpretação extensiva adotada pelo STJ, quanto à proteção de aplicações financeiras até o valor de 40 salários-mínimos.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido, para afastar o reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, mantendo-se, contudo, a liberação dos valores bloqueados em favor da parte executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 835; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 19.12.2014; STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8029811-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravada MARIANA OLIVEIRA DE BRITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)